Tribunal: TJDFT
Processo: 0731793-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0731793-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVE APARECIDA RODRIGUES ANDRADE DE FARIAS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IVE APARECIDA RODRIGUES ANDRADE DE FARIAS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, Dr. Itamar Dias Noronha Filho, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada vindicada visando a suspensão da exigibilidade das prestações referentes ao contrato posto “sub judice”; a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplência; a manutenção na posse do veículo. Em suas razões recursais (ID 58363126), a recorrente afirma que “existindo litígio pendente sobre o objeto do pagamento, quer seja, do contrato de financiamento, a consignação em pagamento é devida. No caso em tela, cláusulas abusivas estão sendo discutidas, medida esta que, autoriza a Parte Agravante a depositar o valor que entender devido”. Sustenta que “a autorização da consignação em pagamento, afasta a mora e destarte garante a proteção ao nome e a posse do veículo. Além disso, colimando resguardar-se de atos que possam atentar à sua justa posse do veículo financiado, é que o autor se serve do vertente remédio, evitando, deste modo, possível turbação a ser empreitada pela parte requerida”. Destaca que “não seria prudente depositar a integralidade da parcela, no intuito de evitar a mora, para posteriormente, requerer a restituição dos valores cobrados de forma indevida.” Nessa conjuntura, afirmando a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para: “a) Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. b) A MANUTENÇÃO da Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. c) receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito.” Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). “In casu”, a agravante busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja determinado à instituição financeira agravada que se abstenha de incluir o nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes; seja mantida a posse do veículo dado em garantia do financiamento; bem como seja autorizada a consignação dos valores que a agravante entende como devidos. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo “a quo”, sob a seguinte fundamentação: “Indefiro a tutela provisória de urgência, visto que, no presente feito, não existe a verossimilhança do pedido, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. A autora invoca cláusulas contratuais que entende abusivas, pugnando pela sua revisão, e informando ser vítima de dano injusto pelo requerido. Ocorre que, em breve análise dos documentos ora juntados, não vislumbro qualquer violação ao pactuado, ou ao ordenamento jurídico vigente. Ademais, não vislumbro o fundado receio de dano, já que a autora não juntou comprovante de inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito. Em reverso, a aparente regularidade do instrumento contratual entabulado entre as partes é suficiente para afastar qualquer possibilidade de cobrança irregular dentro dos estritos limites desta lide. Finalmente, há que se considerar que, antes da contestação, sequer é possível discutir o valor incontroverso.” De fato, nesta fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pela autora agravante não permite, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, aferir de plano a alegada abusividade das cláusulas contratuais, de modo que não se revela prudente, mas sim temerário, o precoce deferimento in limine litis das medidas requeridas antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. No ponto, convém destacar que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. É o que dispõe a Súmula 380 do STJ. Nessas circunstâncias, a orientação deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que “A análise a respeito do suposto desequilíbrio das obrigações contratuais não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória (...) Eventual inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracteriza perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumento administrativo e judicial à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário” (Acórdão 1431561, 07122196620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, a proposta de consignação em valor inferior ao contratado não autoriza, em uma análise perfunctória, o afastamento dos efeitos da mora almejado pela requerente agravante em sede de medida liminar. A propósito, esta e. Corte de Justiça entende “ser inviável o afastamento da mora e suas consequências quando o devedor efetua a consignação de valor inferior ao contratado, sobretudo quando o pedido é feito em sede de tutela de urgência”. (Acórdão 1666869, 07385447820228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. MÚTUO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI 10.931/2004). ENUNCIADO 382 DO STJ. SÚMULA 596 DO STF. CONTRATO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LEI 4.595/1964. CONSIGNAÇÃO. PRESTAÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONSIGNAÇÃO DE VALOR INFERIOR. CÁLCULO UNILATERAL. DEPÓSITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECUSA. REQUISITOS PARA CONSIGNAÇÃO. NÃO ATENDIDOS. INSERÇÃO EM CADASTROS PROTETIVOS DE CRÉDITO. DIREITO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Caso concreto em que verificada a existência de contrato bancário celebrado entre as partes com expressa pactuação da capitalização de juros e da periodicidade da capitalização inferior a um ano, de acordo com o admitido nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme previsto na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ, assentando que a previsão contratual de taxa de juros anual superior à porcentagem de 12% não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abusividade. Alegação de ilegalidade de contratação de juros que deve ser aferida com a devida instrução do processo de referência com observância da ampla defesa e do contraditório. 3. Incabível a antecipação dos efeitos da tutela recursal para acolher a pretensão do agravante de autorização judicial de consignação em pagamento com depósitos de valores unilateralmente estipulados, fugindo aos termos do contrato que firmou com a instituição financeira agravada e com o qual, como mutuário, livremente se obrigou. Ademais, para que seja deferida a autorização do depósito do valor integral da parcela, tal como requerido em pedido alternativo, é necessária a comprovação da recusa do agravado em receber o pagamento, o que inexiste nos autos. 4. O agravado, como credor, tem direito à negativação do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, pois, ao assim proceder, apenas exercerá de forma regular seu direito à proteção do crédito, em decorrência da existência de débito pendente de quitação, cuja ilegalidade na cobrança ainda não se encontra evidenciada no caso concreto. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1390812, 07227626520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, corroborando a decisão proferida pelo d. Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento fático e/ou jurídico que resguarde o deferimento liminar das medidas reiteradas em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 02 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator